Tribunal: TJSP
Processo: 1086513-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que contratou seguro viagem e não foi amparada quando necessitou de cuidados médicos, necessitando arcar com as despesas. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da autora. Não ficou comprovada situação de efetivo constrangimento à demandante, a caracterizar dano moral indenizável, mesmo porque é certo que a questão se resolveu com o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que contratou seguro viagem e não foi amparada quando necessitou de cuidados médicos, necessitando arcar com as despesas. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da autora. Não ficou comprovada situação de efetivo constrangimento à demandante, a caracterizar dano moral indenizável, mesmo porque é certo que a questão se resolveu com o simples ressarcimento do prejuízo patrimonial por ela experimentado. Em sua petição inicial, a demandante nem sequer mencionou (e muito menos comprovou) ter ficado com saldo negativo em sua conta corrente por causa do débito, situação esta sim que ensejaria reparação pelos danos daí advindos. Todavia, à míngua de recurso de apelação da demandada, com a impugnação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantenho o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau a tal título. Honorários de sucumbência majorados. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086513-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIA
CAVALCANTI PERES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSIST CARD DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086513-18.2018.8.26.0100 -Voto no 10.166
2
VOTO N° 10.166
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Autora que contratou seguro viagem e não foi amparada
quando necessitou de cuidados médicos, necessitando arcar com as
despesas. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da autora.
Não ficou comprovada situação de efetivo constrangimento à
demandante, a caracterizar dano moral indenizável, mesmo porque
é certo que a questão se resolveu com o simples ressarcimento do
prejuízo patrimonial por ela experimentado. Em sua petição
inicial, a demandante nem sequer mencionou (e muito menos
comprovou) ter ficado com saldo negativo em sua conta corrente
por causa do débito, situação esta sim que ensejaria reparação
pelos danos daí advindos. Todavia, à míngua de recurso de
apelação da demandada, com a impugnação da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, mantenho o valor
fixado pelo Juízo de primeiro grau a tal título. Honorários de
sucumbência
majorados.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 131/134, que julgou parcialmente procedente os pedidos para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 1.169,62, e de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
Inconformada, apela a demandante (fls. 137/152).
Sustenta a recorrente, em suma, que devem ser
aumentados os montante arbitrados como indenização por danos morais e
honorários de sucumbência.
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 157/162.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086513-18.2018.8.26.0100 -Voto no 10.166
3
As razões de apelação preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo o
seu conhecimento.
Trata-se de ação ajuizada por Julia Cavalcanti Peres em
face de Assist Card do Brasil Ltda, visando à condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais.
Não se discute, nas razões recursais, responsabilidade da
demandada pelo pagamento dos prejuízos materiais. As questões em que se
insere o inconformismo da recorrente se referem apenas à existência e
extensão de danos morais indenizáveis, além do valor fixado a título de
honorários de sucumbência.
Em que pese o entendimento do Juízo a quo, não há que se
falar em indenização por danos morais, uma vez que não ficou comprovada
situação de efetivo constrangimento à demandante, a caracterizar dano moral
indenizável, mesmo porque é certo que a questão se resolveu com o simples
ressarcimento do prejuízo patrimonial por ela experimentado. Em sua petição
inicial, a demandante nem sequer mencionou (e muito menos comprovou) ter
ficado com saldo negativo em sua conta corrente por causa do débito,
situação esta sim que ensejaria reparação pelos danos daí advindos.
Todavia, à míngua de recurso de apelação da demandada,
com a impugnação da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, mantenho o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau a tal título.
Por fim, assiste razão à apelante no que tange ao pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086513-18.2018.8.26.0100 -Voto no 10.166
4
de redução do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência.
Nesse aspecto, cumpre ressaltar que os honorários
advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, devendo ser levados
em consideração o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
de dedicação exigido para o seu serviço.
A majoração dos honorários advocatícios para a quantia
de R$ 1.000,00 é razoável, pois está em consonância com a equidade e com os
demais critérios acima mencionados, uma vez que a fixação de 10% sobre o
valor da condenação, significaria quantia ínfima, incompatível com o trabalho
realizado pelos patronos da autora.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, para majorar o valor arbitrado a título de
honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora